Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. AMPLA PUBLICIDADE. ATENDIMENTO. REGULARIDADE.
1. Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros credenciados perante o órgão judiciário e atenderão aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital.
2. Os bens penhorados serão oferecidos em sítio eletrônico designado pelo juízo da execução, com sua descrição detalhada e preferencialmente por meio de recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação.
3. O atendimento aos requisitos exigidos pela Resolução n. 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça demonstra a regularidade do leilão judicial realizado.
4. Agravo de instrumento desprovido.